Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação apresentada pelo ora agravante, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT e 988, I e II, do CPC.
2. Para a utilização da reclamação lastreada no inciso I do art. 988 do CPC (preservar a competência), é necessário que o reclamante aponte que o reclamado, ciente dos termos da decisão exarada, usurpou da competência, agiu indevidamente, atuando no lugar da autoridade competente, invadindo a esfera de jurisdição deste, infringindo, pois, regras de competência. Por sua vez, a reclamação pautada no inciso II do art. 988 do CPC (garantir a autoridade das decisões), reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça.
3. Na hipótese, o peticionante, ora agravante, intenta utilizar a reclamação, meio de impugnação autônomo, de cunho estritamente excepcional, com hipóteses restritas e delimitadas em lei, para apresentar seu inconformismo contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703104-64.2022.8.07.0018, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0717234-16.2022.8.07.0000.
4. A despeito de alegar que houve afronta ao acórdão proferido por esta e. Turma Cível, afigura-se que o sobrestamento do cumprimento de sentença pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública zela pelo regular trâmite do feito executivo, mormente diante da necessidade de expedição de requisitórios para satisfação de crédito em desfavor do Distrito Federal.
5. O contexto dos autos evidencia que o agravante pretende se valer do instrumento como substituto ao meio processual cabível para impugnar a decisão proferida pelo Juízo a quo, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.